Tribunal: TJMT
Processo: 0013264-79.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013264-79.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JONIO PAULO DA SILVA BENSIMAN - CPF: 648.103.132-04 (APELANTE), RAFFIT PORTILHO HORBYLON CASTRO - CPF: 017.002.031-26 (REPRESENTANTE), VILMAR GONCALVES - CPF: 459.504.589-15 (VÍTIMA), CARLOS IZIDORO LUDWING (VÍTIMA), EDSON SOARES TOBIAS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.
157, §2o, INCISO II, IV E V, E §2o-A, INCISO I (POR DUAS VEZES), EM CONCURSO FORMAL, C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
ABSOLVIÇÃO
–
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – PROVA INAPTA PARA EMBASAR CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MÁCULA FULMINANTE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA – COMPOSIÇÃO DE 03 OU MAIS PESSOAS – FINALIDADE DE COMETER DELITOS COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS E PELA CONFISSÃO DOS APELANTES –
DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FAVORECIMENTO REAL
– INVIABILIDADE – DOSIMETRIA –
DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO §2o, INCISO V, DO ART. 157, DO CP [RESTRINGIR LIBERDADE DA VÍTIMA]
–
IMPOSSIBILIDADE – RESTRIÇÃO POR TEMPO JURIDICAMENTE RRELEVANTE – RESTRIÇÃO QUE PERDUROU POR TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO À SUBTRAÇÃO DA
RES
–

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há que se falar em insuficiência probatória, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de roubo e associação criminosa, consubstanciado no depoimento das vítimas, apresentado com riqueza de detalhes e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, aliado ao depoimento das testemunhas.

O reconhecimento fotográfico
, ratificado em juízo pela vítima e pela testemunha, bem como sendo harmônico com outras provas produzidas durante a instrução processual, e pela confissão dos apelantes, pode servir de elemento de convicção do magistrado. Mostrando-se hígido o conjunto probatório quanto à realidade e autoria do delito, sem lugar a pretensão absolutória.

A associação criminosa consuma-se com a efetiva associação de três ou mais agentes para a prática de crimes, não sendo exigido do tipo penal que o delito tenha que ser praticado por todos os integrantes, nem mesmo que tenha que praticar algum crime, mas somente que a vontade de se associarem se revista de certa estabilidade e permanência, conforme demonstrado nos autos, não havendo que se falar em absolvição.

Outrossim, os apelantes foram encarregados de levarem os veículos para outro estado, demonstrando sua efetiva participação no crime. Restando comprovado que o auxílio prestado pelos apelantes se deram durante o crime e não após o delito, assim, inviável a
desclassificação para favorecimento real.

Para a incidência da causa de aumento de pena com fulcro no inciso V, do § 2o, do artigo 157, da Lei Material Penal, exige-se que o cerceamento de mobilidade se dê por tempo juridicamente relevante, ou seja superior ao necessário à consumação do delito de roubo, conforme se verifica no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0013264-79.2018.8.11.0064 – Código 681973,
originária da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual condenou
Jônio Paulo da Silva Bensiman
, pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §2o, inciso II, IV e V, e §2o-A, inciso I (por duas vezes), em concurso formal, c/c art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
e condenou
Edson Soares Tobias,
pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §2o, inciso II, IV e V, e §2o-A, inciso I (por duas vezes), em concurso formal, c/c art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformados, através da Defensoria Pública, interpuseram o presente recurso de apelação (Id. 33924969/33924971). Em suas razões pleiteiam que seja reformada a r. sentença para que os acusados sejam absolvidos do delito de roubo, considerando a nulidade do reconhecimento fotográfico.

Subsidiariamente, requer seja desclassificado o delito de roubo para favorecimento real, nos moldes do art. 349, do Código Penal, bem como o afastamento da majorante da restrição à liberdade das vítimas.

Ademais, busca a absolvição do delito de associação criminosa, diante da ausência probatória.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação, para que seja mantida incólume a sentença objurgada. (Id. 33924973/33924974).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça, Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, assim sintetizando (Id.39067472):

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Crimes de roubo qualificado e organização criminosa armada (art. 157, §2o, I, IV e V, §2o-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, c/c art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal). 1. Defesa pretende a absolvição dos apelantes do crime de roubo qualificado por insuficiência probatória. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Provas robustas e contundentes. Acusados reconhecidos pelas vítimas. Confissão parcial. 2. Em seguida, requer a nulidade do termo de reconhecimento fotográfico por inobservância dos ditames legais. IMPOSSIBILIDADE. Inobservância das disposições do art. 226 do CPP não gera nulidade e nem mesmo invalida a prova, uma vez que o dispositivo legal representa uma recomendação do legislador, e não um comando. 3. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de favorecimento real. IMPOSSIBILIDADE. Demonstrada coautoria no crime de roubo qualificado não havendo que se falar em mero auxílio na empreitada criminosa. 4. Empós, requer o decote da majorante de restrição da liberdade das vítimas. IMPOSSIBILIDADE. Vítimas mantidas em situação de subjugação por mais de 03 (três) horas, tempo muito superior do que o necessário para a perpetração da subtração. 5. Por fim, pugna pela absolvição do crime de associação criminosa armada, por insuficiência probatória acerca da estabilidade e permanência. IMPOSSIBILIDADE. Devidamente demonstrado o prévio ajuste dos acusados, de forma estável e permanente, com complexa organização e modus operandi pré-definido, com estratégia de atuação. Praticados ao menos 03 (três) crimes de roubo. Confissão do corréu. Parecer pelo DESPROVIMENTO. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0013264-79.2018.8.11.0064 – Código 681973,
originária da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual condenou
Jônio Paulo da Silva Bensiman
, pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §2o, inciso II, IV e V, e §2o-A, inciso I (por duas vezes), em concurso formal, c/c art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e condenou
Edson Soares Tobias,
pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §2o, inciso II, IV e V, e §2o-A, inciso I (por duas vezes), em concurso formal, c/c art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Emerge da exordial acusatória:

“(...) Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 30 de junho de 2018, por voltadas 14h00min, na região da “Gleba Rio vermelho”, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados JONIO DA SILVA BENSIMAN e EDSON SOARES TOBIAS, agindo em conjunto e unidade de desígnios com PEDRO JUNIO OLIVEIRA SILVA, vulgo GTA (falecido) e outro dois indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de duas armas de fogo, com restrição de liberdade das vítimas e mediante dissimulação, subtraíram, para proveito comum, coisas alheias moveis, consistentes em: 01 (um) caminhão VW 8150 Delivery, ano/modelo 2006/2007, avaliado em R$ 55.965,00 (cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta e cinco reais), 01 (um) relógio, marca Oriente, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), documentos pessoais e demais objetos descritos no auto de avaliação de fl. 37-IP, pertencentes a vítima Carlos Izidoro Ludwig e 01 (um) caminhão VW 7.110, de cor branca, avaliado em R$ 68.000,00(sessenta e oito mil reais), 01 (uma) caixa de ferramentas Asus, de cor branca, avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais) e demais objetos descritos no auto de avaliação de fl. 37-IP, pertencentes a vítima Vilmar Goncalves.

Restou apurado que, na data dos fatos, os denunciados entraram em contato telefônico com as vítimas e, passando-se por clientes interessados na contratação de um frete de mudança da região da Gleba do Rio Vermelho até a cidade Pedra Preta, combinaram de encontra-las em uma chácara nas proximidades do Praia Clube.

lnfere-se que, primeiramente, chegou no local do suposto frete a vítima Vilmar Gonçalves que conduzia o caminhão VW, placa DIF-0539, quando foi surpreendida pelos acusados, portando armas de fogo, os quais a renderam e a colocaram no chão com mãos e pés amarrados.

Pouco tempo depois, também ludibriada pela falsa proposta de frete, chegou no local a vítima Carlos Izidoro Ludwig conduzindo um caminhão VW, placa JYF 2807, momento em que, da mesma forma, foi rendida pelos acusados com armas de fogo, tendo o acusado Edson lhe desferido tapas e chutes, antes de colocá-la amarrada no matagal em companhia da Vítima Vilmar.

Na sequência, os denunciados obrigaram as vítimas a entrarem dentro do baú de um dos caminhões e as levaram até um matagal localizado na zona rural, nas proximidades do anel viário, onde as vítimas permaneceram sob o poder de Pedro Junior de Oliveira Silva e de um outro individuo não identificado por aproximadamente 03 (três) horas. Após esse período, as vítimas foram abandonadas no local, enquanto os assaltantes empreenderam fuga.

Poucos dias depois do roubo, no dia 18/07/2018, Eliane Tapajós da Silva, companheira do acusado Edson, foi presa na cidade de Cuiabá e confirmou que teria tentado utilizar por várias vezes os documentos pessoais da vítima Carlos Izidoro Ludwig para realizar financiamentos de compra de materiais de construção, sendo que tais documentos teriam sido fornecidos a ela através de Edson.

Apurou-se também que, depois da subtração, os acusados levaram os caminhões roubados para a cidade de Aragarças/G0, sendo que, no dia 12/09/2018, o veículo da vítima Vilmar foi recuperado por policiais militares na cidade de Barra do Garcas/MT em poder de Danilo Oliveira Santos e já encontrava-se com os números do chassi e motor adulterados.

Por fim, restou apurado que os acusados praticaram o roubo em conjunto com Pedro Junior de Oliveira Silva, o qual dava suporte aos executores, não tendo este sido denunciado pelo fato de ter falecido dois meses depois da pratica do crime apurado nestes autos, durante outro roubo de caminhão que praticava na companhia do acusado Jonio na cidade de Primavera do Leste, conforme certidão de óbito de fl. 54.

Consta que, pelo menos entre os meses de junho e agosto de 2018, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT os denunciados JONIO DA SILVA BENSIMAN e EDSON SOARES TOBIAS, agindo em conjunto e unidade de desígnios com PEDRO JUNIO OLIVEIRA SILVA falecido associaram-se para o fim de cometer delitos mediante a utilização de armas de fogo.

No curso das investigações, restou apurado que os acusados estavam associados de forma estável e permanente para o fim de cometerem crimes de roubos com emprego de arma de fogo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e falsificação de documento público nas cidades de Rondonópolis/MT, Barra do Garças/MT e região, sendo que os veículos roubados pelo grupo eram por eles levados para o município de Aragarças/GO, onde seus sinais eram adulterados para ludibriar a fiscalização. (...)”

Nas razões pleiteiam que seja reformada a r. sentença para os acusados sejam absolvidos do delito de roubo, considerando a nulidade do reconhecimento fotográfico.

Subsidiariamente, requer seja desclassificado o delito de roubo para favorecimento real, nos moldes do art. 349, do Código Penal, bem como o afastamento da majorante da restrição à liberdade das vítimas.

Ademais, busca a absolvição do delito de associação criminosa, diante da ausência probatória.

DA ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS E DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.

Para análise do pleito absolutório, necessário verificar a autoria e a materialidade delitiva.

Primeiramente informo, que a defesa alega que a única prova constante nos autos é o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima Carlos Izidoro Ludwing, o qual apenas ocorreu na fase extrajudicial.

Pois bem.

Passamos a análise.

Verifica-se que restou comprovada a materialidade dos delitos através do inquérito policial (Id. 33891486/33891487), boletim de ocorrência (Id. 33891488), termo de declarações – vítima Carlos Izidoro Ludwig (Id. 33891489), termo de reconhecimento fotográfico (Id. 33891490), boletim de ocorrência (Id. 33891491), boletim de ocorrência (Id. 33891494/33891495), relatório policial (|Id. 33891497), termo de qualificação (Id. 33923450), termo de declarações (Id. 33923451), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 33923452), termo de declarações – vítima Vilmar Gonçalves (Id. 33923454), auto de avaliação indireta (Id. 33923456), termo de depoimento (Id. 33923470), termo de apreensão (Id. 33923473), termo de qualificação (Id. 33923484/33923485) e relatório policial (Id. 33923486).

A autoria, da mesma forma restou devidamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, inclusive pelos depoimentos.

O apelante Jônio Paulo da Silva Bensiman, perante a autoridade policial, informou:

“(...)
QUE CONFESSA TER PARTICIPADO DESSE ROUBO
, ACRESCENTA QUE NESSE FATO SEU COMPARSA FOI ATÉ SUA RESIDÊNCIA BUSCA-LO E FORAM ATÉ AS PROXIMIDADES DO PRAIA CLUBE NA CIDADE DE RONDONÓPOLIS, LOCAL ONDE PEDRO JUNIO E OUTRO SUSPEITO JÁ ESTAVAM NO LOCAL COM A VÍTIMA EM CÁRCERE; QUE PEGARAM O VEICULO WOLKS BAÚ BRANCO E LEVOU-O ATÉ A CIDADE DE ARAGARÇAS NO ESTADO DE GÓIAS; QUE ENQUANTO ESTAVA PEGANDO O VEÍCULO (CAMINHÃO) CHEGOU OUTRO IGUAL ROUBADO NO LOCAL QUE TAMBÉM FOI LEVADO PARA A CIDADE DE ARAGARÇAS; RELATA QUE AMBOS FORAM DEIXADOS EM UM POSTO DE GASOLINA DO LADO ESQUERDO NO FINAL DA CIDADE;GASOLINA DO LADO ESQUERDO NO FINAL DA CIDADE; QUE GANHOU R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) PELO SERVIÇO; QUE NÃO PARTICIPA DA FACÇÃO CRIMINAL COMANDO VERMELHO; QUE CONFIRMA QUE ROMPEU SUA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA POUCAS HORAS ANTES DO CRIME (...)”

Em juízo o apelante Jônio Paulo da Silva Bensiman, confessou parcialmente a pratica delitiva, assim, trago seu depoimento devidamente resumido pelo juiz sentenciante – Id. 33924495, vejamos:

“(...) que,
realmente participou dos roubos ora em apuração
, onde foram subtraídos dois caminhões na mesma oportunidade, porém, sua função era apenas conduzir um dos veículos, mas tinha conhecimento de todos os fatos que iriam ser praticados. Disse ainda que, participaram também da ação o indivíduo conhecido como “GTA”, “seu Tobias” e outros dois rapazes que desconhece o nome, os quais telefonavam para as vítimas, contratavam os fretes e quando os motoristas chegavam ao local combinado, eles rendiam as vítimas e anunciavam o roubo. Informou também que, foram lhe buscar em sua casa e então, conduziu um dos veículos até o anel viário, onde deixaram as vítimas amarradas, sendo que em seguida, pegou uns dos caminhões no Posto Esplanada e o levou até Aragarças/GO, onde o entregou a outra pessoa, ocasião em que recebeu a quantia de R$ 3.000,00 pelo “serviço”. Por fim, acrescentou que, fizeram três roubos seguidos, um atrás do outro, sempre com os mesmos integrantes. ”

O apelante Edson Soares Tobias, não foi ouvido na fase inquisitiva, visto não ter sido localizado, conforme consta no relatório policial – Id. 33923486.

Em juízo o apelante Edson Soares Tobias, confessou parcialmente a prática delitiva, desta forma, trago seu depoimento devidamente resumido pelo juiz sentenciante – Id. 33924495, vejamos:

“(...) não conhece o Jônio Paulo e nem o Pedro Junio, porém,
realmente participou da empreitada criminosa
, sendo que a sua função era conduzir um dos veículos, pois quando chegou ao local, as vítimas já estavam rendidas, sendo que somente chegou e conduziu o automóvel. Reafirmou ainda que, sua função era a de conduzir os automóveis tanto que posteriormente foi preso por outro crime da mesma natureza e com o mesmo modus operandi. Acrescentou também que, na data dos fatos, chegou nesta cidade por volta das 11:00 horas da manhã e já foi para o local pegar o caminhão e, ao chegar no local os dois caminhões já estavam lá e as vítimas já encontravam-se rendidas, sentadas e amarradas. Informou também que, devia deixar o automóvel no Estado de Goiás, sendo que deixou o veículo na cidade de Piranhas/GO, momento em que ficou com os documentos da vítima Carlos Izidoro, o qual os levou para Cuiabá/MT, pois quando chegou ao local onde as vítimas estavam, pegou uma das carteiras que haviam sido subtraídas das vítimas e levou consigo no caminhão, sendo que posteriormente adulterou o documento da vítima e entregou a sua esposa, a qual tentou usar o documento em lojas de materiais para construção na mencionada cidade. Por fim, disse que pegou o caminhão por volta das 12:30/13:00, escondeu-o no mato e a noite saiu em direção ao Estado de Goiás uma vez que só rodam de noite, com intuito de evitar serem abordados pela polícia.”

A vítima Carlos Izidoro Ludwig, perante a autoridade policial, informou:

“(...) QUE é motorista e trabalha executando fretes em seu caminhão baú VOLKSWAGEN, modelo 8150 DELIVERY, ano 2006/2007, de cor branca, placa JYF-2807; QUE na data de 30.06.2018, por volta das 13h:35min recebeu uma ligação de um homem solicitando um frete tendo como origem no campo de futebol DARCI, entrada do Praia Clube, na região conhecida como GLEBA DO RIO VERMELHO e destino a cidade Pedra Preta; QUE ficou acertado o valor de R$300,00; QUE o homem pediu para o declarante aguardar 15 minutos e, em seguida, poderia ir até ao local combinado; QUE ao chegar no local, visualizou um outro caminhão BAU, de cor branca estacionado, ocasião em que um indivíduo de estatura alta, magro, de cor parda, com cavanhaque, usando boné, trajando calca e camiseta acenou para adentrar pelo portão, e quando o declarante parou o caminhão, este individuo abriu a porta, portando arma de fogo, tipo pistola, anunciando assalto, ordenando que não olhasse para ele, agindo com violência, desferindo tapas nas costas do declarante e chutes em suas pernas; QUE foi amarrado com as mãos para trás, permanecendo deitado; QUE o declarante foi levado para um matagal, juntamente com motorista do outro caminhão; QUE o indivíduo que lhe abordou ficou na vigilância, enquanto outro individuo, o qual não teve condições de observas suas características físicas, ficou mais afastado; QUE o indivíduo indagou ao declarante se o caminhão era provido de rastreador e seguro, respondendo que não possuía; QUE o indivíduo ligou para o comparsa que estava com o caminhão e perguntou se tinha realmente rastreador no caminhão, onde o comparsa informou que estava “tudo limpo”; QUE escutava o indivíduo conversar ao telefone e citando nome de cidades, como Sonora-MS e São Gabriel do Oeste-MS; QUE após aproximadamente 03 horas mantidos reféns no local, o indivíduo disse que poderiam sair após meia-hora; QUE em seguida, o declarante ouviu barulho de moto saindo; QUE aguardaram alguns minutos, onde notaram que tudo estava calmo; QUE o outro motorista conseguiu se desamarrar e também desamarrou o declarante; QUE seguiram em direção a um barracão de uma propriedade rural, onde pediram ajuda ao morador; QUE o morador telefonou para a polícia; QUE após aproximadamente meia-hora policiais militares chegaram ao local e socorreram as vítimas; QUE além do caminhão, foram roubados os documentos pessoais do declarante, bem como R$1.600,00, 01 relógio marca ORIENT, celular NOKIA, caixa de ferramentas, diversas notas de fretes prestados a empresa JOTABASSO SEMENTES e 01 óculos de grau; QUE na segunda-feira (16.07.2018), o declarante recebeu um telefone de uma financiadora informando que havia um crédito pré aprovado no valor de R$3.500,00 em nome do declarante; QUE o declarante negou ter solicitado o referido crédito e a financiadora cancelou a transação; QUE o declarante informou o fato a seu filho CLAUDIOMIRO JOSÉ LUDWIG e este se cadastrou no SERASA anti fraude e verificou que havia foram feitas várias consultas em nome de seu pai; QUE seu filho ao entrar em contato com as financiadoras descobriu que haviam propostas de financiamento em aberto no nome do declarante; QUE todas os representantes das financiadoras informaram que uma mulher, a qual se identificou pelo nome de ELIANE, se apresentou solicitando os financiamentos, sendo 04 na empresa CONSTRUCERTO, na cidade de Várzea Grande e outro na empresa RICARDO ELETRO; QUE o filho do declarante entrou em contato com a policiais civis de Várzea Grande, os quais conseguiram prender a mulher que tentou fazer o financiamento e seu comparsa; QUE a mulher foi identificada como ELIANE TAPAJÓS DA SILVA; (...)”

Em juízo a vítima Carlos Izidoro Ludwig, ratificou seu depoimento, informando em detalhes como ocorreu o delito em análise, assim,
trago seu depoimento devidamente resumido pelo juiz sentenciante – Id. 33924495, vejamos:

“(...) na data dos fatos, recebeu um telefonema pedindo um frete para Pedra Preta/MT, sendo que o local combinado, fica perto do Praia Clube e, ao chegar ao local, foi abordado por um homem no meio da rua, o qual apontou onde o declarante devia entrar com o caminhão e, a partir daí, foi abordado e colocado no mato. Disse ainda que, os assaltantes xingavam muito, o agrediram bastante e estavam armados, sendo que inclusive passou mal durante o tempo que estava sob o poder dos assaltantes. Informou também que eles passaram um aparelho pelo seu caminhão e viram que não tinha rastreador no veículo. Informou também que, no final da tarde foram liberados, ressaltando que, percebeu que eram 03 ou 04 assaltantes e quando foi abordado pelos assaltantes, já havia outra vítima rendida no local. Reafirmou que foi simulado um pedido de frete e ao chegar ao local, por volta das 13:30 horas, primeiramente foi colocado dentro de um caminhão e conduzido a um local, onde ficaram amarrados no meio do mato, até o momento em que foram liberados, por volta das 18:00horas, já no final do dia. Asseverou também que, não fora recuperado o caminhão subtraído, o qual não possui seguro, bem como, tentaram usar os seus documentos para fazer financiamento na cidade de Várzea Grande/MT por cinco vezes. Declarou ainda que, foi subtraída a quantia de aproximadamente R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) do declarante.
Afirmou ainda que, reconheceu dois acusados, sendo que Edson foi quem o abordou e ficou no mato cuidando das vítimas, enquanto o Jônio Paulo, que possui a “Cara meio redonda”, conduzia um dos veículos
. Reconhece ainda o indivíduo de fl. 32, o qual também ficou no cativeiro. Por fim, asseverou que na data dos fatos, possuía 64 anos de idade. ”

Insta consignar, que a vítima Carlos Izidoro reconheceu os apelantes na fase inquisitiva, conforme consta no termo de reconhecimento de pessoa de Id. 33891490, sendo este ratificado em juízo.

A vítima Vilmar Gonçalves, na fase inquisitiva asseverou:

“(...) QUE, é proprietário e motorista do caminhão VW 7.110 de cor branca, placas DIF-0539, sendo que aos 30/06/2018, um sábado, estava em sua residência quando recebeu um telefonema em seu número 66 9 9996-2306, por volta das 13:40 horas, sendo que do outro do lado da linha havia um homem, o qual lhe perguntou quanto cobrada para fazer um frete para a cidade de Pedra Preta-MT; QUE, informou que cobrava a quantia de R$ 300,00,sendo que o suspeito reclamou dizendo que estava caro e que a situação estava difícil e por fim perguntou se poderia fazer um desconto; QUE, informou que poderia cobrar a quantia mínima de R$ 280,00. Então o homem solicitou que comparecesse a chácara, situada logo após o clube Praia Clube, seguindo cerca de 600 metros, sendo a segunda porteira, virando a esquerda; QUE, homem marcou o horário do frete para as 14:00 horas; QUE, imediatamente saiu de sua residência, sendo que chegou no local combinado por volta das 14;05 horas, passando pela primeira porteira e na segunda entrou a esquerda e cerca de 10 metros parou um pouco para verificar o local, pois não havia nenhuma residência no local informado pelo homem; QUE, do nada surgiu um homem de cor branca, porte físico gordo, o qual abriu a porta do passageiro, subiu no caminhão e se sentou no banco; QUE perguntou ao suspeito se era o cliente do frete, o qual confirmou, dizendo que poderia seguir pelo trieiro que havia, mas imediatamente o suspeito que estava dentro do veículo empurrou para o lado suas coisas que estavam em cima do banco e disse que chegaria mais uma pessoa; QUE, logo após outro suspeito de cor morena, porte físico magro e usando boné de cor escura, o qual abriu a porta do motorista e com um arma de fogo aparentado ser revolver com "cano fino", o qual lhe puxou para fora e ordenou que não olhasse para ele; QUE, logo em seguida o suspeito colocou alguma coisa aparentado ser um pano sobre sua cabeça e ordenou que olhasse para ele; QUE, estavam em meio ao pasto, sendo que o suspeito o colocou deitado de barriga para baixo e amarrou suas mãos e seus pés; QUE, cerca de 05 minutos depois viu a vítima CARLOS IZIDORO ser amarrado e jogado no mesmo local onde estava, da mesma forma; QUE, logo após as duas vítimas foram levadas para dentro do baú de seu caminhão e levados para sentido a cidade de Cuiabá-MT, sendo que os pegaram a Rodovia Anel Viário, sentido a cidade de Poxoréu-MT, sendo que os suspeitos adentraram em uma rua vicinal e se direcionaram até um sitio; QUE, ao chegar no local foram retirados do caminhão e passaram um colchete e levados para uma região de rural, ficando próximos a uma estrada de chão; QUE, adquiriu estas informações após serem liberados pelos infratores, sendo que nas proximidades havia um barracão de morador da região; QUE, chegaram ao local por volta das 14:30 horas, sendo que ficaram ao relento sob o sol; QUE, ficou sentado com o pano sobre a cabeça e a outra vítima estava deitada ao chão; QUE, havia dois infratores no loca, mas em nenhum momento viu a fisionomia ou as características deles, mas conseguiam ouvir as vozes dos suspeitos conversando, por isso sabe que seriam dois; QUE, durante conversa dos infratores ouviu um deles citando um suspeito vulgo "gordinho", mas não ouviu claramente qual o assunto da conversa; QUE, quando foi retirado do caminhão um dos suspeitos lhe deu um tapa na orelha e lhe disse: "abaixa a cabeça vagabundo e não me olha não; QUE, em determinado momento a vítima Carlos começou a passar mal, sendo que um dos suspeitos se aproximou disse para sua pessoa que "se virasse para dar água" para Carlos e que se deixasse ele morrer, também iria morrer; QUE, por volta das 17:00horas ouviu o som de uma motocicleta saindo e cerca de 15 minutos depois o outro suspeito que ficou se aproximou e disse que iria sair e retornaria com meia hora, se encontrasse algum dos dois lá, ambos iriam ver; QUE, cerca de 05 minutos depois saiu o segundo suspeito de motocicleta ao que aguardou um pouco para ter certeza que os suspeitos tinham saído e então chamou a vítima Carlos para fugirem do local; QUE, ajudou Carlos a se soltar e saíram do local, vindo a encontrar alguns metros depois um barracão onde pediram ajuda a um morador da região; QUE, de sua pessoa foi subtraído o caminhão avaliado em R$ 68.000,00, documentos pessoais, 01 caixa de ferramentas, avaliada em R$ 300,00, 01 celular Asus cor branca, avaliado em R$ 900,00, 01 máquina de cartão de crédito da Marcado Pago, avaliado em R$ 69,00, 01 calculadora, avaliada em R$ 100,00, 01 cinta para amarrar moveis, avaliada em R$ 14,00, 12 cobertas grandes, avaliadas em R$ 240,00, 01 macaco hidráulico, aproximadamente R$ 150,00, 01 carote de água, avaliado R$ 60,00, 01 aparelho de ar Max Clima, avaliado em R$ 850,00; QUE, não pode reconhecer as fotografias dos suspeitos autuados neste inquérito, tendo em vista que não viu as fisionomias dos infratores; (...)”

Trago depoimento em juízo da vítima Vilmar Gonçalves, devidamente
resumido pelo juiz sentenciante – Id. 33924495, vejamos:

“(...) na época dos fatos, trabalhava com frete, sendo que no dia do ocorrido, recebeu um telefonema, o qual solicitava a contratação de um serviço de transporte de Rondonópolis a Pedra Preta/MT e, a partir daí, combinou com a pessoa de se encontrarem na saída para Cuiabá/MT, na estrada onde tem uma tobogã e, ao chegar ao local por volta das 14:00horas, foi abordado por dois assaltantes, os quais munidos com arma de fogo, anunciaram o roubo e o renderam. Disse ainda que, após ser rendido foi colocado no baú do veículo e logo em seguida, colocaram junto com o declarante, a vítima Carlos Izidoro, ocasião em que foram levados para o anel viário, onde ficaram amarrados até a "boca da noite". Informou também que, seu veículo, o qual não possui seguro, fora recuperado no começo mês de setembro, na cidade de Barra do Garças/MT. Declarou ainda que, foi abordado por volta das 14:00h e foi liberado por volta das 17:30h, sendo que ficaram amarrados no meio do mato até serem liberados. Acrescentou também que, o veículo após ser recuperado, estava todo adulterado, chassi, motor, numeração de vidro. Por fim, asseverou que não reconheceu e não consegue realizar o reconhecimento dos assaltantes, pois preferiu não olhar para o rosto deles. ”

Insta consigna que nos crimes desta natureza, a palavra da vítima tem total relevância, além do mais,
a vítima Carlos Izidoro, foi firme na hora do reconhecimento dos apelantes,
nesta senda, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça com relação à relevância do depoimento da vítima, em crimes contra o patrimônio:

"(...)
nos crimes
contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições
, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios"
(
AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).”

No mesmo sentido, assim já decidiu esta colenda Primeira Câmara Criminal:

“(...)
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima deve ser prestigiada, especialmente quando ela mantém contato visual ou físico com o agente
(...)

(Ap 103507/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 23/10/2015)”

Em crimes desta natureza, que ocorrem geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada com outros elementos de prova idôneos, merece maior credibilidade, sendo apta a embasar o édito condenatório.

Neste sentido:

“(...) No delito de roubo, possuindo a palavra da vítima e de testemunhas, sintonia com os demais elementos probatórios obtidos ao longo da persecutio criminis, torna apta a ação delitiva se amoldar à figura do artigo 157 do Código Penal. (...)

(Ap 507/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 17/03/2016)”

Corroborando com as provas, temos o depoimento da testemunha Andreia Ferreira Duarte, perante a autoridade policial informou:

“(...) QUE esclarece a declarante que trabalha na recepção do Hotel boa Viagem nesta cidade de Barra do Garças; Que, no mês de junho/julho de 2018, esteve hospedado no Hotel, 03 pessoas, e ao mostrar a declarante acervo fotográfico de pessoas, ela reconheceu sem tutubear, as pessoas descritas no auto de reconhecimento fotográfico 05 e 06, como sendo os mesmo que hospedaram no hotel, em companhia de outra pessoa, e que ao tomar conhecimento que eles se chamam PEDRO JUNIOR OLIVEIRA E JONIO PAULO DA SILVA, a declarante afirma que eles hospedara com outro nome, sendo que este último usou nome de RICARDO; Que, quando eles foram embora em data de 19/07/2018, quando a camareira foi fazer a limpeza no quarto em que eles estavam hospedados, encontrou encontrou dois certificados de licenciamento de veículos, em branco, que foi entregue ao policial Civil Ricardo. (...)”

Em juízo, a testemunha Andreia Ferreira Duarte, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, assim,
trago seu depoimento devidamente resumido pelo juiz sentenciante – Id. 33924495, vejamos:

“(...) na época dos fatos, trabalhava em um hotel na cidade de Barra do Garças/MT, saída de Cuiabá/MT e, na ocasião em questão, reconheceu dois dos acusados, como sendo hóspedes do citado hotel, pois um deles sempre ficava vários dias hospedado no local, sendo que em junho/julho de 2018, os acusados tentaram se hospedar no hotel, mas como já estavam cientes das condutas deles, recusaram-se a recebe-los, alegando que hotel já estava lotado. ”

Consigno que a testemunha Andréia Ferreira Duarte, reconheceu os apelantes conforme podemos observar no Id. 33923452, sendo este ratificado em juízo.

A testemunha Fabiano Aparecido da Silva, Policial Militar, em juízo informou que não participou da prisão dos apelantes, apenas da recuperação do veículo, o qual foi localizado na cidade de Barra do Garças/MT, em posse da pessoa identificada como Danilo, que alegou ter adquirido o automóvel de um vendedor na cidade de Rondonópolis/MT. Aduziu ainda que o caminhão estava adulterado.

Por fim, entendo necessário trazer à baila o depoimento da informante Elaine Tapájos da Silva, companheira do apelante Edson Soares Tobias, que em que pese não ter sido ouvida em juízo, na fase inquisitiva declarou:

“(...) Que, convive com a pessoa de EDSON SOARES TOBIAS há 23 anos mais ou menos. Que, seu amasio, segundo a interrogando, não trabalha e sim mexe com ROUBOS pela cidade. Que o veículo FIAT/STRADA de placas aparente no NNG-2446, e que foi apreendido nesta data na posse da interrogando e de seu sobrinho, pertence ao EDSON seu amasio. Que, segundo a interrogando, na data de hoje, ela pediu a seu sobrinho MARCOS RODRIGO para que a levasse até Várzea Grande/MT, para que lá a mesma verificasse uma aprovação de um financiamento junto a Loja de Materiais de Construção Construcerto em nome da pessoa CARLOS IZIDORO. Que, esse documento de CARLOS IZIDORO foi seu AMASIO quem lhe forneceu. Que, sobre esse financiamento, a interroganda informa que viu uma publicação na internet sobre financiamento de materiais de construção, e assim a mesma entrou em contato via WhatsApp mandando para eles a foto dos documentos de Carlos izidoro, para assim aguardar aprovação do financiamento. Que, não tem a mínima ideia de quem seja esse Carlos Izidoro, somente que seu AMASIO quem lhe forneceu esse documento. Que, seu amasio lhe disse que esse documento de CARLOS IZIDORO era proveniente de ROUBO praticado com EDSON. Que, Edson disse para a interroganda que tudo seria tranquilo, e não haveria problemas para ela, todavia após ela enviar os documentos para a loja, na data de hoje mesmo ficou sabendo que o financiamento não foi aprovado. Que, segundo a interroganda seu sobrinho não tinha conhecimento da situação do carro e nem do documento ROUBADO. Que, segundo a declarante o documento original da pessoa de CARLOS IZIDORO está com seu marido, pois ele lhe enviou foto de aplicativo WATTSAPP, para que a interroganda tentasse o financiamento junto a loja. Que, seu sobrinho não tinha conhecimento de que a interrogando estava tentando dar esse golpe na loja, ou seja, fazer um financiamento no nome de outra pessoa, a qual teve os documentos roubados. Que, não sabe direito o local que estavam no momento que foram abordados por uma viatura desta delegacia, todavia informa que estavam em Várzea Grande/MT ainda e, tinham acabado de sair da loja onde a interrogando havia tentado fazer o financiamento irregular utilizando a foto do documento de CARLOS IZIDORO enviado por seu marido. Que, seu marido não está em Cuiabá nesta data, sendo que ele lhe informou que iria para a região de Barra do Garças ou Rondonópolis para praticar assalto, e daqui ele saiu sozinho, mas que lá ele encontraria com uma pessoa chamada “GORDÃO” e outro de nome “GTA”. Que seu marido sempre praticou assalto, e sempre foi assim que ele sustentou a família, todavia uma certa vez ele arrumou emprego de pedreiro, mas não ficou muito trabalhando nesse ramo, e voltou a praticar roubos pela cidade. Que, os roubos que seu marido prática, muita das vezes estão relacionados a ROUBO DE CARRO OU DE CAMINHÃO. Que, sabe que quando ele ROUBA esses carros ou caminhões, esses veículos são levados para a Região de Barra do Garças/MT. Que não tem a mínima ideia quem possa ter denunciado eles, tendo em vista que havia acabado de sair da loja com a negativa do financiamento, quando logo depois foram abordados pela polícia. Que, não tinha conhecimento que seu sobrinho tinha mandado de prisão em aberto, sendo que somente soube desse fato quando chegaram nesta delegacia. Que, quando foi presa, a interrogando informa que estava com sua filha Sofia de colo, e os policiais a levaram até sua residência onde a própria interroganda entregou a menina para seu filho de anos de idade que ficou na guarda da filha. Que deseja declarar que foi a primeira vez que tentou dar esse tipo de golpe em loja, e que somente dez isso por influência de seu marido que disse que tudo daria certo e seria tranquilo. (...)”

Verifica-se que o
depoimento da informante
Elaine Tapájos da Silva, perante a autoridade policial está em consonância com as demais provas contidas nos autos.

Dessa forma, em análise ao caso vertente, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, sendo irrefutável que a prática do delito pelos apelantes em desfavor das vítimas Carlos Izidoro Ludwing e Vilmar Gonçalves.

Quanto a alegação da Defesa de que a única prova constante nos autos é o reconhecimento fotográfico, verifica-se que
consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação." (HC 273.043/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2014).”

Registre-se também, que o reconhecimento fotográfico foi substancialmente confirmado pela vítima Carlos Izidoro e pela testemunha Andréia Ferreira Duarte em juízo, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova, como também vem aceitando o Supremo Tribunal Federal, em valiosos precedentes:

“(...) I
- O reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório
. Ademais, como na hipótese dos autos, os testemunhos prestados em juízo descrevem de forma detalhada e segura a participação do paciente no roubo. Precedentes. [...] (HC 104404, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11- 2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00249 RTJ VOL-00217- PP-00499)”

“RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AÇÃO PENAL. IRREGULARIDADE. 1. O impetrante não conseguiu demonstrar a existência de qualquer vício no auto de reconhecimento fotográfico. Ademais, na espécie, o acusado foi reconhecido judicialmente em audiência na qual esteve presente. 2. HC indeferido. (HC 86052, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/08/2005, DJ 23-09-2005 PP-00051 EMENT VOL-02206-03 PP -00433 RTJ VOL-00195-03 PP-00991 LEXSTF v. 27, n. 323, 2005, p. 503- 506)”

Assim, muito embora a palavra da vítima constitua a principal prova a amparar a condenação, tenho que ela se presta, de fato, a esse fim, uma vez que o ofendido foi seguro em sua afirmação.

Ressalta-se, ainda, que o livre convencimento motivado do juiz, princípio vigente na legislação processual penal brasileira, permite que o magistrado utilize todos os subsídios que julgar necessários e não forem proibidos por lei, para, de forma fundamentada, julgar os casos que lhe são apresentados, revestindo-se o reconhecimento fotográfico de caráter idôneo e lícito para auxiliar a formação da convicção do magistrado.

Por oportuno, sabe-se que nos crimes desta natureza, por não raras vezes serem cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o acervo probatório produzido nos autos, reveste-se de especial relevância e é passível de fundamentar a sentença condenatória.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09
/03/
2017, DJe 17/03/2017).”

Ademais, não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que a vítima e a testemunha tenham se equivocados ou agido com má-fé no intuito de prejudicar os acusados, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Por fim, referente a absolvição do delito tipificado no art. 288, do Código Penal, registra-se que não merece prosperar o pleito.

Insta consignar que para caracterizar o crime de associação criminosa, exige-se a associação estável e permanente, a composição de três ou mais pessoas e a finalidade de cometer crimes.

O art. 288, do Código Penal, estabelece que
“
Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes”

Assim, conforme depoimentos dos próprios apelantes acima transcritos, pode-se observar que os mesmos se associaram para a pratica de diversos delitos patrimoniais, utilizando-se das mesmas estratégias, inclusive confessaram que a pratica de outros delitos da mesma natureza.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENADOS POR ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA, CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES JHON ANDERSON LIMA SILVA E LUCAS ALVES MENDES DE TODOS OS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DETALHAMENTO DA EMPREITADA CRIMINOSA EXTRAÍDA DE CONFISSÃO – CRIME DO ART. 244-B DO ECA DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO – SÚMULA 500 STJ – PEDIDOS COMUNS – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA OU COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE) – IMPROCEDENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E APTO À CONDENAÇÃO – VÍNCULO DURADOURO E ESTÁVEL VISANDO A PRÁTICA DE CRIMES – COMPROVADO FORNECIMENTO DE ARMAMENTO POR UM DOS MEMBROS – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – ROUBOS PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS CRIANÇAS – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO SOMENTE DA CAUSA DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA POR EXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO PELOS DOIS INSTITUTOS – PRECEDENTES STJ – PENAS QUE MERECEM REPAROS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

As declarações
extrajudiciais
das vítimas, os reconhecimentos pessoais dos apelantes
realizados pelas vítimas na fase policial, os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante
, as confissões de dois recorrentes
,
somados
,
comprovam que os mesmos se associaram com o objetivo de praticar crimes,
em especial o de roubo a residências da região, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, com fornecimento de armamento a seus membros, com a escolha de seus alvos previamente definidos e com a participação de adolescente.

Comprovada a reunião estável dos apelantes com o objetivo de praticar crimes,
com o fornecimento de armamento e envolvimento de adolescente,
não há falar-se em absolvição do crime de associação criminosa previsto no art. 288,
parágrafo único,
do Código Penal, ainda mais se ela se encontra comprovada de modo irrefutável, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais e pelos detalhes dados pelos recorrentes em seus interrogatórios realizados em sede de inquérito policial.
(...) (N.U 0009040-35.2017.8.11.0064, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018) (g.n)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (
ART. 157, § 2o, I E II, POR SETE VEZES, DO CÓDIGO PENAL
) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, CÓDIGO PENAL). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pleito de absolvição. Não acolhimento.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas
.
Robusta prova documental, dando conta da participação do apelante nos crimes pelos quais fora condenado. Similitude entre o modus operandi verificado nos roubos
. Localização do apelante, captada pelas antenas de erb’s, próxima aos locais dos crimes e demais circunstâncias do caso concreto que comprovam a autoria delitiva. Inexistência de qualquer margem de dúvida razoável. Condenações mantidas.
Crime associação criminosa armada. Apelante que se associou com outros agentes para de praticar roubos de veículos de alto valor comercial. Provas suficientes para condenação.
Desclassificação para receptação (fato II). Não acolhimento. Delito de roubo devidamente configurado. Recurso conhecido e não provido. (TJSC; ACR 0010546-84.2018.8.24.0020; Criciúma; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva; DJSC 31/07/2020; Pag. 300) (g.n)”

Desta forma, constatando-se que a prova da autoria delitiva restou mais do que certa e induvidosa, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO POR FAVORECIMENTO REAL.

A Defesa pleiteia a desclassificação do delito de roubo para o de favorecimento real, haja visto os mesmos serem responsáveis apenas por levar os automóveis roubados para outro estado.

Data vênia, sem razão.

Inicialmente cumpre informar que os apelantes em juízo confessaram a participação no roubo dos caminhões, bem como de que a função dos mesmos era levar os caminhões para outro Estado.

Portanto, ao contrário das alegações da Defesa, o que se vê é que os mesmos agiram em coautoria, e que tinham consciência de cooperar na ação comum de subtração do automóvel, além de realizar os atos materiais descritos no núcleo do tipo penal a que foi condenado.

Há que ressaltar que o artigo 29 do Código Penal é taxativo no sentido de que, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, justificando a ideia de que a realização de atos materiais são absolutamente desnecessários à sustentação da condenação, ao contrário do que a defesa alega.

Rogério Greco afirma que:

“Se autor é aquele que possui o domínio do fato, é o senhor de suas decisões, co-autores serão aqueles que têm o domínio funcional dos fatos, ou seja, dentro do conceito de divisão de tarefas, serão co-autores todos os que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração, não se exigindo que todos sejam executores, isto é, que todos pratiquem a conduta descrita no núcleo do tipo (...)

Em última palavra, podemos falar em co-autoria quando houver a reunião de vários autores, cada qual com o domínio das funções que lhe foram atribuídas para a consecução final do fato, de acordo com o critério de divisão de tarefas. ” (in Curso de Direito Penal, Rio de Janeiro: Impetus, 2003, p. 481 e 482).”

Cezar Roberto Bitencourt, dissertando sobre coautoria, aduz que a coautoria fundamenta-se no princípio da “divisão de trabalho” em que todos tomam parte, atuando em conjunto na execução da ação típica, de tal modo que cada um possa ser chamado verdadeiramente autor (in Tratado de Direito Penal v. 1, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 389 e 390).

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE (ART. 157, § 2.o, I, II E V DO CP) – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO SEGURO E COERENTE ACERCA DA RESPONSABILIDADE PENAL DO AGENTE – 2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL (ART. 349 DO CP) – IMPROCEDÊNCIA – COAUTORIA EVIDENCIADA
– 3. TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – SUBTRAÇÃO CONSUMADA – INVERSÃO DA POSSE DA RES – DESNECESSIDADE DE POSSE TRANQUILA – INCIDÊNCIA DO ART. 14, I, DO CP – 4. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – ACUSADO REINCIDENTE QUE SE MANTEVE SEGREGADO DURANTE O DECORRER DO TRÂMITE PROCESSUAL – 5. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 77 DO CP – RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO, PARA READEQUAÇÃO DA PENA E AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO QUANTO A REPARAÇÃO DE DANOS.

1. Não há falar-se em absolvição do crime de roubo circunstanciado quando provadas a materialidade e a autoria delitiva, cujos depoimentos das vítimas e testemunhas reforçam as demais provas materiais contidas nos autos.

2. Para ser sujeito ativo do crime de favorecimento real (art. 349 do Código Penal), é necessário que o agente preste auxílio depois do crime, o que não ocorreu no caso em apreço, posto que o acusado agiu consciente de que contribuiu para a realização comum do crime de roubo, afastando-se assim, a pleiteada desclassificação.
(...) (N.U 0000421-77.2014.8.11.0014, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015) (g.n)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES, RECEPTAÇÃO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA DELEGACIA – INVIABILIDADE – MERA INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP QUE NÃO GERA NULIDADE – 2. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NA PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO EM FLAGRANTE – 3. PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO
E RECEPTAÇÃO,
PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL
OU PARA MODALIDADE CULPOSA –
IMPROCEDÊNCIA – ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS
– C SUBTRAÇÃO E RECEPTAÇÃO/OCULTAÇÃO DE BENS – 4. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA - NORMA QUE NÃO DESCRIMINALIZOU, MAS APENAS DESPENALIZOU O PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – 5. RECURSO DESPROVIDO.

1. As disposições do art. 226 do CPP, tais como a colocação do réu ao lado de outras pessoas, em sala apropriada, consubstanciam meras faculdade e não dever a serem aplicadas a todos os casos. Inteligência do Enunciado 29/TJMT/TCCrR/IUJ101532/2015, j. 02/3/2017, DJE 9998 de 11/04/2017.

2. Estando suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de roubo pelos depoimentos das vítimas, que reconheceram o acusado como sendo o autor do crime, corroborados pelos policiais que participaram do flagrante, não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova.

3.
Comprovada a materialidade e a autoria dos crimes de roubo
e de receptação,
não procedem as teses de desclassificação para o crime de favorecimento real,
ou para a modalidade culposa,
se as condutas do acusado não ultrapassam as raias do mero auxílio a outros criminosos, mas de intencional subtração de objetos, mediante o emprego de arma e em concurso de agentes,
bem como na receptação/ocultação de objeto proveniente de crime. (...) (N.U 0007931-29.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019) (g.n)”

Assim, quanto ao pedido de desclassificação do delito de roubo para o delito de favorecimento real, tenho que não restou configurado o tipo penal, tendo em vista que dos autos emerge que os acusados combinaram o delito anteriormente, concluindo-se dessa forma, estar configurada hipótese de coautoria e não de favorecimento real.

Ocorre que para a configuração do delito previsto no artigo 349 do Código Penal é preciso que o agente preste o auxílio posterior ao delito para tornar seguro o proveito do crime, e exclui os casos de coautoria, onde os agentes possuem um ajuste prévio acerca do delito.

Destarte, incabível a desclassificação para o delito de favorecimento real, quando a prova indica que os acusados foram coautores do roubo.

DOSIMETRIA.

Malgrado os judiciosos argumentos engendrados no presente recurso de apelação criminal para se ver afastada a causa de aumento referente ao §2o, inciso V, do art. 157, do CP, este não comporta provimento, uma vez que as provas coligidas nos autos conferem legitimidade ao ato jurisdicional objurgado.

Vejamos como a norma citada define a conduta e a majorante:

“
Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

(...)

§ 2o
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei no 13.654, de 2018)

(...)

V
-
se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade
. (Incluído pela Lei no 9.426, de 1996)

(
.
..)”. (sic-n.n).

Da leitura da norma transcrita, observa-se que não existe qualquer menção ao lapso temporal necessário da restrição, por essa razão, entende-se que, para fins de subsunção ao tipo circunstanciado, basta a efetiva privação da liberdade por tempo superior ao suficiente para a consumação do delito de roubo, tal como configurada na espécie, e, uma vez caracterizada, autorizada está a exasperação da pena na fração de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade).

In casu
, verifica-se que as vítimas em seus depoimentos prestados em juízo, conforme expostos acima, informaram que tiveram sua liberdade restrita das 14:00h às 18:00h, e, conforme consignado pelo Magistrado na sentença condenatória, este afirmou que:

“(...)
RÉU JÔNIO PAULO DA SILVA BENSIMAN
.

01 - Do Crime de Roubo Majorado.

O Código Penal atribui para o crime de roubo, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
Culpabilidade
–
Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa, pois as vítimas foram submetidas a desnecessária violência física e psicológica, especialmente a vítima Carlos, que sofreu diversas agressões, aliado ao fato de ter restringido a sua liberdade das 13:30/14:00 horas até por volta das 18:00 horas, período pelo qual as vítimas permaneceram amarradas no “meio do mato”, tempo superior ao necessário à consumação do crime
, portanto, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão em tela, consoante se infere do seguinte julgado: “CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DIVERSAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APTAS A CONFIGURAR REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO PARA AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMPREGO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...). 04. Existindo duas causas de aumento, previstas no § 2o do art. 157 do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base, e a outra leve à majoração da pena na terceira fase (HC 282.677/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 24/04/2014; HC 262.893/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/06/2014; HC 292.354/RN, Rel. Ministro Ericson Maranho [Desembargador convocado do TJ/SP], Sexta Turma, julgado em 05/02/2015). 05. Habeas corpus não conhecido (STJ - HC: 288453 PR 2014/0030172-7, Relator: Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), Data de Julgamento: 09/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015).” No mesmo sentido, colaciono o seguinte Enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “32 – A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstancias judiciais desfavoráveis. ” (...)”

RÉU EDSON SOARES TOBIAS.

01 - Do Crime de Roubo Majorado.

O Código Penal atribui para o crime de roubo, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
Culpabilidade
–
Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa, pois as vítimas foram submetidas a desnecessária violência física e psicológica, especialmente a vítima Carlos, que sofreu diversas agressões, aliado ao fato de ter restringido a sua liberdade das 13:30/14:00 horas até por volta das 18:00 horas, período pelo qual as vítimas permaneceram amarradas no “meio do mato”, tempo superior ao necessário à consumação do crime
, portanto, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão em tela, consoante se infere do seguinte julgado: “CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DIVERSAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APTAS A CONFIGURAR REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO PARA AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMPREGO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...). 04. Existindo duas causas de aumento, previstas no § 2o do art. 157 do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base, e a outra leve à majoração da pena na terceira fase (HC 282.677/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 24/04/2014; HC 262.893/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/06/2014; HC 292.354/RN, Rel. Ministro Ericson Maranho [Desembargador convocado do TJ/SP], Sexta Turma, julgado em 05/02/2015). 05. Habeas corpus não conhecido (STJ - HC: 288453 PR 2014/0030172-7, Relator: Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), Data de Julgamento: 09/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015).” No mesmo sentido, colaciono o seguinte Enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “32 – A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstancias judiciais desfavoráveis.”(...)”

Observa-se que a majorante foi utilizada na primeira fase da dosimetria e restou caracterizada pelas declarações prestadas pelas vítimas, que informaram que os acusados mantiveram suas liberdades restringidas por mais de 03 horas, ou seja, tempo superior ao estritamente necessário para a consumação do intento.

Diante das provas colacionadas, resta configurada a majorante relativa à liberdade da vítima, não havendo que se falar em afastamento.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) ROUBO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1.
Para a incidência da majorante de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, se faz necessário que a privação da liberdade da vítima se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito
. Precedente.

2. No caso dos autos, a instância de origem consignou que os pacientes solicitaram à vítima, um taxista, que os levasse a determinado destino, sendo que, no interior do veículo, após anunciarem o assalto, mantiveram o ofendido em seu poder sob constante ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, privando-a de sua liberdade por período significativo de tempo, suficiente para a incidência da causa de aumento em questão. 3. Para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com o rito do célere do remédio constitucional. Precedente.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 461.471/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)”

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do
artigo 654, § 2o, do código de processo penal
. Roubo circunstanciado (
art. 157, § 2o, incisos I, II e V do cp
).
Dosimetria.
Três
majorantes. Concurso de pessoas, emprego de arma e restrição da liberdade da vítima.
Duas
utilizadas para exasperar a sanção inicial e uma para aumentar a reprimenda
na terceira
fase em 2/5 (dois quintos). Ocorrência de bis in idem. Impossibilidade. Redução do quantum para 1/3 (um terço). Constrangimento ilegal evidenciado. 1.
É pacífico
na jurisprudência desta corte superior a possibilidade de, sendo mais de uma causa de aumento de pena, expressamente reconhecidas, utilizar uma para majorar a reprimenda
na terceira
fase da
dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a sanção inicial, desde que não seja utilizada a mesma circunstância em momentos distintos da fixação da pena, sob pena de incorrer no vedado bis in idem.
2.
No presente caso, foram 03 (
três) causas de aumento reconhecidas, tendo o magistrado sentenciante utilizado
duas delas para justificar o aumento da reprimenda
na
primeira
fase, restando apenas uma para caracterizar a majorante do roubo.
3. Assim, inviável a manutenção da fração referente à majorante do emprego de arma acima do mínimo legal, porquanto, não obstante as circunstâncias do delito tenham sido graves, tais circunstâncias já foram devidamente valoradas
na fixação da sanção inicial. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir as penas de eder e José para 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, e a de rodrigo para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 53 (cinquenta e
três) dias-multa. (STJ; HC 347.737; Proc. 2016/0019189-0; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 01/08/2016) (g.n)”

Portanto, estando devidamente comprovado nos autos que os apelantes mantiveram as vítimas com sua liberdade restrita por período superior ao necessário para a consumação do delito de roubo, mantém-se a causa de aumento de pena descrita no artigo 157, parágrafo 2o, inciso V, do Código Penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer Ministerial,
desprovejo o recurso
de apelação criminal interposto por
Jônio Paulo da Silva Bensiman e Edson Soares Tobias
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020